Tribunal: CARF
Processo: 10437.721405/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721405/2016-84
ACÓRDÃO
2102-003.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANA GOMES DE OLIVEIRA SROUR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Em primeira votação, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos,
rejeitar a nulidade da autuação fiscal, em decorrência da sua vinculação com a “Operação Lava
Jato”. Vencido o conselheiro Yendis Rodrigues Costa. Na sequência, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares do recurso voluntário. No mérito,
pelo voto de qualidade, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de
ofício ao patamar básico de 75%. Vencidos os conselheiros José Márcio Bittes (relator), Carlos
Eduardo Fagundes de Paula e Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, que deram provimento parcial
em menor extensão para limitar a multa de ofício ao percentual de 100%, em razão da
superveniência da legislação mais benéfica. O conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula
acompanhou o relator pelas conclusões. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721405/2016-84
2
os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de Paula e Yendis Rodrigues Costa. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes - Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Redator designado

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente),

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 02-75.337 - 9a
Turma da DRJ/BHE, de 28 de setembro de 2017, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada.
Por bem retratar os fatos ocorridos, desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 212/213):
Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte identificada,
foi lavrado auto de infração (fls. 159/164), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, do exercício 2011, ano-calendário de 2010, formalizando lançamento de
ofício do crédito tributário no valor total de R$ 601.286,73, estando assim
constituído, em Reais:
Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)
Imposto
156.304,23
Juros de Mora - (Calculados até o Lançamento)
93.297,99
Multa Proporcional (Passível de Redução)

351.684,51
Total do Crédito Tributário Apurado
601.286,73
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721405/2016-84
3
O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se às
folhas 165/172. O lançamento originou-se na constatação de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Em decorrência das investigações ocorridas na denominada Operação Lava Jato,
verificaram-se condutas delitivas praticadas por Raul Henrique Srour que deram
origem ao que se denominou Operação Casa Blanca. As interceptações das
comunicações de Raul com Nelma Kodama e de Nelma com terceiros revelaram
fatos ilícitos praticados por ele com a utilização de interpostas pessoas, dentre as
quais a Districash Distribuidora de Títulos Mobiliários. Após o cumprimento de
mandados de busca e apreensão nos endereços de Raul, Rodrigo e da Districash,
foram obtidos diversos documentos que fundamentam o presente auto de
infração. A contribuinte fiscalizada no presente processo é filha de RAUL.
A contribuinte foi intimada a apresentar os extratos de suas contas bancárias
relativos ao ano-calendário de 2010. Ante a não apresentação dos documentos
solicitados pela fiscalização, foram emitidas RMF destinadas ao Bradesco S.A. e
Itaú Unibanco S.A.
De posse dos extratos foi elaborado Demonstrativo de Valores
Depositados/Creditados de Origem Não Comprovada. Não havendo a
comprovação da origem dos valores, foram eles considerados rendimentos
omitidos nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96 (fl. 170).
Destaca-se que os depósitos efetuados nas contas bancárias de Luciana Srour,
mesmo após as exclusões legais, alcançaram o total de R$ 591.498,65, valor
superior a 28 vezes a renda informada em sua declaração de ajuste. Assim, restou
caracterizado o exercício da vontade de agir de forma a impedir o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
A majoração da multa para 225% é aplicável em razão do não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
Cientificada do lançamento, a contribuinte o impugna, alegando, resumidamente,
o que se segue:
A fiscalização esqueceu-se de atentar para vários princípios básicos do Direito
Tributário: decadência, estrita legalidade, desvio de finalidade, vedação ao
confisco e outros.
Decadência
O Imposto de Renda das Pessoas Físicas tem seu lançamento realizado por
homologação nos termos do art. 150, §4 do CTN e deve ser constituído em 5 anos
contados do seu fato gerador. Considerando que o auto de infração foi
cientificado em 07/12/2016 o direito de lançar já estava caduco para o ano-
calendário de 2010.
Violação ao princípio da legalidade
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721405/2016-84
4
Cabe à fiscalização a efetiva prova de omissão de receitas. A exigência fiscal não
pode estar baseada apenas em presunções de variação patrimonial ou extratos
bancários, pois não caracterizam disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
O lançamento é nulo de pleno direito.
Multas Qualificada e Agravada
A aplicação da multa qualificada somente é possível mediante a inequívoca
comprovação do preenchimento dos requisitos legais e não pela simples dedução
da Autoridade Fiscal. Não houve má-fé.
O agravamento da multa também comprova o intuito do Fisco em tomar medidas
para um verdadeiro aumento da arrecadação, ignorando os diversos
esclarecimentos feitos pela contribuinte. O desvio de finalidade é prática vedada
pela Constituição Federal – CF.
Juros Calculados pela Taxa Selic
Não existe legislação para aplicação dessa taxa. Essa taxa é de natureza
remuneratória. O máximo que pode ser cobrado é de 1% ao mês.
Acórdão 1a Instância (fls.210/218)
No Acórdão recorrido, consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
NULIDADE
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar
a nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada
nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em que o prazo
decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a
constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada é aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64. Porém, o Art. 14 da lei 14689/2023 limitou em 100% do valor
do crédito tributário apurado a multa qualificada.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721405/2016-84
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.227/243)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/11/2017, após tomar
ciência da decisão da DRJ, em 10/10/2017, alegando, em sínteses, que o prazo para a constituição
do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF,) para o ano de 2010,
já caducou. Isso se fundamenta no artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional (CTN),
que estabelece um prazo de cinco anos para a homologação de tributos cujo lançamento se dá por
homologação, contados da ocorrência do fato gerador. A notificação do auto de infração em 2016
para o período de 2010, portanto, ultrapassa esse limite, configurando a decadência do direito de
lançamento.
Prossegue contestando a presunção de dolo, má-fé ou simulação, elementos que o
Fisco tenta caracterizar para afastar a decadência. Destaca que a simples movimentação bancária,
ou o grau de parentesco com um investigado em operação policial, não constitui prova de dolo ou
fraude. A Recorrente salienta a exigência de que o dolo seja cabalmente comprovado, com
conhecimento e intenção de burlar a lei, não podendo ser presumido por mera suposição ou pela
dificuldade de recordar detalhes de movimentações financeiras antigas, especialmente quando
não há obrigação de escrituração contábil rigorosa para pessoas físicas.
Adicionalmente, a Recorrente refuta a alegação de omissão de renda baseada
unicamente em depósitos bancários de origem não comprovada. Reitera que depósitos bancários,
por si só, não configuram fato gerador do imposto de renda, pois não representam,
necessariamente, disponibilidade econômica ou jurídica de renda. O Fisco, segundo a
argumentação, possui a responsabilidade de comprovar o nexo causal entre os depósitos e a
suposta omissão de rendimentos, o que não ocorreu no presente caso, tornando o lançamento
ilegítimo e nulo.
A aplicação da multa qualificada também é questionada, afirmando-se que a
penalidade de 150% (ou o percentual que a eleva) carece de fundamento legal, uma vez que não
há prova inequívoca do preenchimento dos requisitos para sua incidência, sobretudo a
comprovação de fraude ou dolo. A Recorrente enfatiza que o Fisco não pode se basear em meras
deduções ou suposições vazias para justificar uma sanção tão gravosa, e que ela atendeu
plenamente à fiscalização.
A defesa aborda, ainda, o desvio de finalidade na conduta do Fisco. Argumenta que
a multa, aplicada em um percentual abusivo e desproporcional (225%, ultrapassando R$
350.000,00), revela uma intenção arrecadatória, desvirtuando o caráter punitivo da penalidade. A
Recorrente destaca que essa prática viola princípios constitucionais como a legalidade, a
moralidade e a vedação ao confisco, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência,
incluindo a do Supremo Tribunal Federal, que limita o valor das multas tributárias para evitar seu
caráter confiscatório.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721405/2016-84
6
Diante do exposto, a Recorrente formula seus pedidos. O principal pleito é que o
recurso seja conhecido e integralmente provido para que se reforme totalmente a decisão
recorrida, declarando a nulidade do Auto de Infração. Essa nulidade se fundamenta tanto na
inquestionável ocorrência da decadência do período fiscalizado quanto na manifesta ausência de
prova cabal do próprio fato gerador. Subsidiariamente, caso não se acolha o pedido de nulidade
integral, a Recorrente requer a reforma da decisão para desqualificar a multa aplicada, devido à
ausência dos requisitos legais autorizadores de sua imposição, especialmente a falta de
comprovação de dolo, e em razão do seu valor abusivo.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega nulidade do Auto de Infração. Por
manifesta ausência de prova cabal do próprio fato gerador.
Afirma a RECORRENTE em sua peça recursal (fl. 237):
Assim é ilegítimo e nulo de pleno direito o lançamento com base unicamente em
extratos e depósitos bancários, quando não demonstrada qualquer relação entre
os valores depositados e supostas receitas auferidas e não declaradas.
Neste ponto deve-se esclarecer que a autuação guerreada se refere a OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
verificada durante procedimento fiscal (fls.160 e 167 e ss), com destaque para o trecho abaixo
(fl.168):
Foi elaborado o demonstrativo denominado "Demonstrativo de Valores
Depositados/Creditados de Origem Não Comprovada", que se encontra em anexo
ao presente, onde constam detalhados, com histórico e data, cada um dos valores
depositados/creditados nas contas bancárias examinadas que foram efetivamente
considerados no presente lançamento.
Ressalte-se aqui que as devoluções de cheques e/ou depósitos, resgates e
transferências de mesma titularidade, detectados nos extratos bancários
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721405/2016-84
7
analisados, não foram incluídos na relação acima referida, conforme determina o
inciso I do §3° do artigo 42 da Lei n° 9.430/1996. Também foram deduzidos dos
valores depositados/creditados os valores estornados e excluídos todos os
créditos referentes a rendimentos de poupança (isentos).
Em tal situação, a omissão de rendimentos caracteriza-se por presunção legal,
conforme determina a Lei 9.430/96. Assim a partir de 01/1/1997, passaram a ser caracterizados como
omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, de forma inconteste, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Logo, resta infundado o argumento da RECORRENTE, uma vez que, no presente
caso, caberia ao SUJEITO PASSIVO apresentar provas que afastassem tal presunção. É o que
determina o. Art. 373, II do CPC e os antecedentes já sumulados deste Conselho:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário
Assim, afasto a preliminar de nulidade suscitada.
Prejudicial de Mérito
Como prejudicial, o CONTRIBUINTE alega ter ocorrido decadência prevista no Art.
150, §4o do CTN para o período
Contudo, por se tratar de eventual ocorrência de fraude ou simulação, a regra a ser
seguida é a do Art. 173, I do CTN.
Assim, tal pleito confunde-se com a própria razão a ser apreciada quando se
analisar o mérito. Ademais, conforme descrito no voto RECORRIDO (fl.216):
A análise efetuada anteriormente, não deixa dúvida de que a autuada agiu
dolosamente com o intuito de impedir o conhecimento da ocorrência do fato
gerador do imposto de renda, razão pela qual não se pode empregar no caso
concreto a dicção contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721405/2016-84
8
Desse modo, o Auto de Infração lavrado em 05/12/2016 e com ciência da
interessada em 07/12/2016, referente ao ano-calendário 2010, não ultrapassou o
período previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional que seria
31/12/2016, não havendo que se falar em decadência.
Desta feita, rejeita-se a prejudicial de decadência.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em avaliar a ocorrência do fato gerador do IRPF,
questão já analisada em sede de preliminar, e a pertinência da multa qualificada aplicada.
Em relação aos Depósitos Bancários de origem não comprovada que ensejou a
presente autuação, importante repisar que tal imputação deveria ter sido afastada pela
apresentação de provas idôneas pelo SUJEITO PASSIVO, durante a fiscalização, ou no momento da
impugnação. O que não foi feito.
A RECORRENTE limitou-se a questionar a aplicação da PRESUNÇÃO LEGAL
procurando afastá-la com base em jurisprudências que não vinculam as partes atuais. Cingiu-se a
discussão de matérias de direito há muito superadas pelo CARF.
Quanto a pertinência da multa qualificada, tal matéria já se encontra sumulada
neste CONSELHO, não sendo possível o seu afastamento pelo órgão julgador.
Súmula CARF no 34
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas
Entretanto a multa qualificada deve observar o Art. 14 da lei 14689/2023 que
limitou o montante da multa em autuação fiscal a 100% do valor do crédito tributário apurado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, DOU provimento parcial para reduzir a multa aplicada ao
patamar de 100%. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

VOTO VENCEDOR
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721405/2016-84
9
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, redator designado

Cumprimentando o Ilustre Relator, acompanho o voto supracitado para rejeitar as
preliminares do Recurso Voluntário e, no mérito, estabelecer a divergência para reduzir a multa de
ofício ao patamar básico de 75%.
Pois bem.
À luz do Relatório Fiscal (fls. 170/171, item III), a conduta do contribuinte consistiu
basicamente em omitir e declarar de forma incorreta informações fiscais. Vejamos o que diz o
Relatório Fiscal acerca da multa qualificada:
III — DA MULTA QUALIFICADA
No que tange à qualificação da multa de ofício para 150%, a exigência tem como
amparo o art. 44, inciso I, § 1°, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007. O referido dispositivo
determina que a aplicação da multa de ofício tem lugar quando tratar-se de casos
de evidente intuito de fraude como definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502,
de 30 de novembro de 19646.
Verifica-se que a fraude se caracteriza numa ação ou omissão, numa simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, num
propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte ao pagamento de uma
obrigação tributária.
Neste ponto, destacamos que os depósitos efetuados nas contas bancárias de
LUCIANA relativas ao ano-calendário de 2010, considerados corno rendimentos
omitidos, mesmo após as exclusões mencionadas anteriormente, alcançaram o
total de R$ 591.498,65, valor superior a 28 vezes a renda informada em sua
Declaração de Ajuste Anual do IR.
Assim ficou caracterizado o exercício da vontade da contribuinte de agir de forma
a impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal.
Observa-se que o lançamento teve como fundamento a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Omissão de rendimentos foi caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Porém, para qualificar a penalidade, a simples presunção legal de omissão de
receitas não dispensa o Fisco do dever de instruir o processo com elementos probatórios capazes
de caracterizar a conduta dolosa do agente.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721405/2016-84
10
O Relatório Fiscal menciona a existência de fraude, que pressupõe a existência de
uma ação ou omissão com dolo, que não restou comprovado.
Restou bem caracterizada, nos autos, somente a omissão de receitas, mas não o
dolo do agente, que é a intenção e a vontade de praticar um ato ilícito ou de aceitar o risco de
produzi-lo.
O dolo implica uma ação consciente, com o objetivo de alcançar um resultado ou a
assunção do risco de que esse resultado ocorra.
Para a aplicação da multa qualificada de ofício, há necessidade de que conste, nos
autos, de forma clara a comprovação de ocorrência de uma das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64, nos termos da Súmula CARF no 25.
Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008 Acórdão no CSRF/04-00.762, de
03/03/2008 Acórdão no 104-23659, de 17/12/2008 Acórdão no 104-23697, de
04/02/2009 Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO
rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR parcial provimento para reduzir a multa de ofício ao
patamar básico de 75%.
É voto.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula
Em que pese o notável fundamento expendido pelo ilustre Relator, do qual registro
minhas homenagens, sirvo-me da presente declaração de voto, tão somente para traçar um
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721405/2016-84
11
panorama de distinção entre a fraude e a sonegação, à luz do caso concreto, eis que a conduta
omissiva do contribuinte remete à prática de sonegação.
Pois bem!
Examinando os autos, especialmente o Relatório Fiscal de fls. 170/171, item III,
constata-se que a conduta descrita melhor se amolda à figura da sonegação, prevista no art. 71, I,
da Lei no 4.502/64, e não à de fraude.
A Lei no 4.502/64, em seu art. 71, I, dispõe que:
Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
(...)
Por outro lado, o art. 72 da mesma lei caracteriza a fraude como toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Portanto:

Sonegação → condutas omissivas ou declaratórias inverídicas, vinculadas à ocultação de
elementos tributários;

Fraude → exige um plus de comportamento, com emprego de artifício ou expediente
doloso que dificulte ou inviabilize a atividade fiscalizatória.
No presente caso, à luz das constatações constantes do Relatório Fiscal (fls.
170/171, item III), a conduta do contribuinte consistiu essencialmente em omitir e declarar de
forma incorreta informações fiscais, sem que se identifique o emprego de ardil ou expediente
fraudulento que configure dissimulação ou simulação complexa.
Trata-se, assim, de hipótese típica de sonegação fiscal, enquadrando-se na previsão
expressa do art. 71, I, da Lei no 4.502/64, afastando-se a configuração de fraude.
Diante do exposto, declaro meu voto no sentido de acompanhar o i. relator pelas
conclusões, tão somente por entender que a conduta do contribuinte se amolda à sonegação e
não à ação fraudulenta, mantendo a qualificação nos termos do art. 71, I, da Lei no 4.502/64, com
as consequências legais pertinentes.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721405/2016-84
12
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Luciana Gomes de Oliveira Srour em
face do Acórdão no 02-75.337, da 9a Turma da DRJ/BHE, de 28/09/2017, que, por unanimidade,
julgou improcedente a impugnação apresentada.
O auto de infração, lavrado em relação ao IRPF do exercício de 2011 (ano-
calendário 2010), no valor total de R$ 601.286,73, compreendeu: R$ 156.304,23 de imposto; R$
93.297,99 de juros; e R$ 351.684,51 de multa proporcional O lançamento teve como fundamento
a alegada omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
O relatório fiscal embasou-se em elementos obtidos na denominada Operação
“Casablanca”, desdobramento da Operação Lava Jato, com base em interceptações, mandados de
busca e compartilhamento de informações bancárias A contribuinte apresentou impugnação,
sustentando, entre outros pontos: a decadência do direito de lançar; a nulidade do lançamento
por ausência de prova idônea; a ilegalidade da multa qualificada e agravada; e a impossibilidade
de cobrança de juros pela taxa SELIC.
A DRJ rejeitou as alegações e manteve integralmente o crédito tributário. No
recurso voluntário, a contribuinte reiterou a tese de decadência (art. 150, §4o, CTN), a ausência de
prova do fato gerador e a desproporcionalidade das penalidades.
O ilustre Relator, Conselheiro José Márcio Bittes, entendeu que a autuação se
fundamentou corretamente na presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, segundo a
qual os depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam omissão de rendimentos,
cabendo ao contribuinte o ônus de apresentar provas idôneas para afastar essa presunção.
Rejeitou, assim, a preliminar de nulidade, bem como a alegação de decadência, por reconhecer a
ocorrência de dolo e afastar a aplicação do art. 150, §4o, do CTN, aplicando-se a regra do art. 173,
I, do mesmo Código. Quanto à multa qualificada, considerou cabível sua incidência à luz da Súmula
CARF no 34, reduzindo-a, contudo, ao limite de 100% do crédito tributário, em observância à Lei no
14.689/2023.
Eis o relatório.
Peço vênia ao ilustre Relator para apresentar uma declaração de voto, para explicar
as razões de não acompanhar o brilhante voto.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO – PROVAS ILÍCITAS
O relatório fiscal partiu de elementos oriundos da Operação Lava Jato, em especial
de delações premiadas e acordos de colaboração, como reconhecido no próprio relatório.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, declarou imprestáveis
essas provas. O Ministro Dias Toffoli assentou na Reclamação 43.007/PR:
“Declaro a imprestabilidade das provas obtidas a partir dos sistemas de
contabilidade paralela da Odebrecht, assim como de todas as provas deles
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721405/2016-84
13
derivadas. Tais elementos não podem ser utilizados em processos criminais,
eleitorais ou de improbidade administrativa, sob pena de nulidade absoluta.”
E ainda:
“A utilização desses elementos contaminados por vício de origem viola
frontalmente as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla
defesa e da presunção de inocência.”
Ora, se tais provas são imprestáveis em processos judiciais, também o são no
processo administrativo fiscal, não sendo possível validar lançamento apoiado em prova ilícita.
O art. 142 do CTN dispõe que compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário “verificando a ocorrência do fato gerador”. Se a ocorrência do fato
gerador é sustentada em prova ilícita, resta comprometida a própria validade do lançamento.
Como leciona a Profa. Fabiana Del Padre Tomé, “a presunção legal não dispensa o
Fisco do dever de instruir o processo com elementos probatórios idôneos, sob pena de nulidade
do lançamento”. O ônus da prova da ocorrência do fato gerador é da Administração, que, no caso,
não se desincumbiu validamente de seu dever.
DO VÍCIO INSANÁVEL E DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA
O relatório fiscal que deu origem ao lançamento se fundamentou em elementos
oriundos da Operação “Casablanca”, desdobramento da denominada Operação Lava Jato,
mediante compartilhamento de dados bancários autorizado judicialmente. Todavia, como já
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, as provas produzidas no âmbito da Lava Jato
padecem de ilicitude originária, em razão de vícios estruturais na sua obtenção e utilização. Assim,
à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruit of the poisonous tree), também aplicável ao
processo administrativo fiscal, se a origem probatória é nula, todos os seus derivados encontram-
se irremediavelmente contaminados. Por conseguinte, não podem servir de fundamento válido
para a constituição do crédito tributário, sob pena de se legitimar prova ilícita em afronta direta
ao art. 5o, LVI, da Constituição Federal.
Cabe ainda destacar o precedente do Acórdão no 1301-007.784, 1a Seção, 3a
Câmara, 1a Turma Ordinária, em que naquele momento, a luz caso concreto, reconheceu a
nulidade de lançamento fundado em meras presunções, sem que a autoridade fiscal tivesse se
desincumbido do seu dever de comprovar, de forma idônea, a ocorrência do fato gerador.
Naquela oportunidade, o relator salientou que a falta do ônus da prova por parte da
fiscalização compromete a própria motivação do lançamento, tornando-o nulo de pleno direito.
Ressaltou-se que o lançamento não pode ser constituído com base em indícios frágeis ou em
ilações derivadas de operações policiais, mas deve estar lastreado em provas concretas, lícitas e
documentalmente idôneas, a exemplo imagem de posto combustíveis:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721405/2016-84
14

Esse entendimento reforça que, sem demonstração cabal do fato gerador, não há
como prevalecer a presunção de omissão de rendimentos. A Administração deve observar os
limites constitucionais do devido processo legal e o disposto no art. 142 do CTN, não podendo
transferir ao contribuinte a responsabilidade exclusiva de produzir prova negativa diante de um
lançamento carente de fundamentação válida.
Conclusão
Diante do exposto, considerando que a autuação fiscal tem como única ou principal
origem provas oriundas da Operação Lava Jato, “delação premiada”, cuja nulidade absoluta foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, penso que o lançamento fiscal, é nulo, por vício
insanável de origem, com fulcro:
•na decisão do STF na PET 11.438/DF;
•no princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/88);
•na garantia da inadmissibilidade de provas ilícitas (art. 5o, LVI, CF/88); e •na teoria
dos frutos da árvore envenenada, consagrada pela jurisprudência constitucional.
É como declaro.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 266
DF CARF MF
Original